Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E SUCESSÓRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. POSTERIOR ÓBITO DO CORRENTISTA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. LEI 1.046/1950. REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não assiste razão ao Apelante quanto ao eventual defeito na representação, porquanto o espólio possui legitimidade passiva e ativa para figurar em processos, nos quais a falecida teria legitimidade. 1.1. A despeito de o viúvo ter constituído união estável com a falecida sob o regime de separação de bens, isto não implica em vedação para ser representante do espólio, o qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. 1.2. Não há razão para falar em necessidade de citação de todos os herdeiros.
2. O fato de o Juízo a quo não ter deferido o pedido para que o Banco apresentasse os termos gerais do contrato de disponibilização de crédito consignado não implica em cerceamento de defesa. 2.1. O magistrado, reputando suficientes os documentos juntados aos autos, pode proceder ao julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.
3. Consta expressamente do documento de crédito consignado que a correntista falecida não pagou qualquer valor a título de “seguros”. 3.1. Assim, desnecessária a juntada de documentos para aferir se houve contratação de seguro por morte.
4. A Lei 10.820/2003 e, no caso de servidores federais, a Lei 8.112/90 revogaram inteiramente a Lei 1.046/1950. 4.1. Não mais subsiste qualquer disposição no sentido de fica extinta a dívida do consignante quando ocorre o falecimento.
5. Cabia ao espólio comprovar que o Banco descontou em conta valores superiores aos constantes da planilha que instruiu a ação monitória. 5.1. A alegação de que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova não socorre o espólio, uma vez que é de fácil demonstração os descontos em conta corrente da falecida.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.